Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-86.2024.8.11.0022
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)1000686-86.2024.8.11.0022
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO EM PROCESSO EM CURSO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação defensiva, com determinação de remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para que o Ministério Público analise a possibilidade de formalização de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.
2. Fatos relevantes: (i) decisão monocrática que determinou a baixa dos autos para análise acerca do oferecimento de acordo de não persecução penal; (ii) cabimento da transação mesmo em processos em grau de recurso; (iii) inexistência de fundamentos capazes de modificar a compreensão exposta.
3. Requerimento do recurso: provimento do agravo interno para afastar a determinação de remessa dos autos ao juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de erro técnico ou ilegalidade na decisão monocrática; (ii) se o Acordo de Não Persecução Penal é cabível em processos penais em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Acordo de Não Persecução Penal é cabível em processos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13.964/19, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação.
6. A determinação de retorno dos autos ao juízo de primeiro grau não implica a celebração obrigatória do acordo, mas apenas assegura o cumprimento do dever institucional do Ministério Público de avaliar, de forma motivada, o oferecimento ou não do benefício, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; RITJMT, art. 51, I-D, “b”.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 185.913/DF; STJ, REsp 1.890.343/SC, Tema 1098; TJMT, ApCrim 1005651-43.2021.8.11.0045; ApCrim 1001640-66.2023.8.11.0023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000686-86.2024.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCIVANIO TERTO DOMINGOS DA SILVA (AGRAVADO), JOSE RODOLFO TERTO DA SILVA - CPF: 709.567.034-02 (AGRAVADO), MARIA RENATA TERTO DA SILVA - CPF: 709.590.734-00 (AGRAVADO), GENISLEY FIGUEIREDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 034.369.631-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MORGANA TERTO DA SILVA - CPF: 112.270.274-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALDO VALENTIN DOS SANTOS - CPF: 604.254.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LUCIVANIO TERTO DOMINGOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO EM PROCESSO EM CURSO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação defensiva, com determinação de remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para que o Ministério Público analise a possibilidade de formalização de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
decisão monocrática que determinou a baixa dos autos para análise acerca do oferecimento de acordo de não persecução penal;
(ii)
cabimento da transação mesmo em processos em grau de recurso;
(iii)
inexistência de fundamentos capazes de modificar a compreensão exposta.

3.

Requerimento do recurso: provimento do agravo interno para afastar a determinação de remessa dos autos ao juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
a existência de erro técnico ou ilegalidade na decisão monocrática;
(ii)
se o Acordo de Não Persecução Penal é cabível em processos penais em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Acordo de Não Persecução Penal é cabível em processos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13.964/19, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação.

6. A determinação de retorno dos autos ao juízo de primeiro grau não implica a celebração obrigatória do acordo, mas apenas assegura o cumprimento do dever institucional do Ministério Público de avaliar, de forma motivada, o oferecimento ou não do benefício, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A; RITJMT, art. 51, I-D,
“b”.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC 185.913/DF; STJ, REsp 1.890.343/SC, Tema 1098; TJMT, ApCrim 1005651-43.2021.8.11.0045; ApCrim 1001640-66.2023.8.11.0023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravados
José Rodolfo Terto da Silva
e
Maria Renata Terto da Silva
, com a determinação de remessa dos autos à origem para que o Juízo de primeiro grau intime o órgão ministerial atuante naquela instância para avaliar a possibilidade de formalização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

O agravante alega, em síntese, que o ANPP possui natureza pré-processual, admitida apenas na fase investigativa ou, excepcionalmente, até o recebimento da denúncia. Afirma, ainda, que a medida é incabível no caso concreto, porquanto os agravados teriam outras ações penais em andamento, o que inviabilizaria o benefício (id. 288832395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, em decisão monocrática prolatada em 08/maio/2025, o apelo defensivo foi acolhido para determinar a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que o Ministério Público atuante naquele juízo analise a possibilidade de concessão do Acordo de Não Persecução Penal.

O Ministério Público interpôs o presente agravo interno contra a referida decisão, sustentando que o Acordo de Não Persecução Penal
“configura mecanismo de justiça penal negocial de índole pré-processual, cabível exclusivamente na fase investigativa e antes do oferecimento da denúncia, ou, excepcionalmente, até o recebimento da exordial acusatória”
(
sic,
id. 288832397 – pág. 6).

Argumenta, ainda, que o benefício seria incabível aos ora agravados, uma vez que
“a existência de outras ações penais em andamento impede, portanto, o oferecimento do benefício despenalizador em sede recursal”
(
sic,
id. 288832397 – pág. 7).

Não obstante as ponderações apresentadas nas razões recursais, a pretensão do agravante não merece prosperar.

De início, não desconheço que, recentemente, no julgamento da ApCrim n. 1002972-31.2023.8.11.0003, da relatoria do Des.
Lídio Modesto
, apresentei voto divergente para rejeitar o pedido de retorno dos autos ao Juízo de primeira instância para a análise da propositura de Acordo de Não Persecução Penal.

Naquela oportunidade, compreendi que a Promotoria de Justiça, nas contrarrazões recursais, e a Procuradoria de Justiça, no parecer do recurso de apelação, manifestaram-se de modo expresso e incisivo, apoiadas em fundamentos válidos (gravidade concreta da conduta e insuficiência como resposta penal), contra a possibilidade de propositura da avença.

No contexto retratado acima, conforme consignado no voto divergente, soaria, de fato, ilógico e antieconômico devolver os autos para o Ministério Público examinar eventual cabimento do acordo quando, ele próprio, já havia apresentado manifestação com a recusa fundamentada ao oferecimento do ANPP.

Já
nestes
autos, contrastando com o caso acima, a negativa de formulação da proposta apresentada nas contrarrazões ministeriais – e endossada no parecer da Procuradoria de Justiça – está lastreada exclusivamente na tese de que a natureza pré-processual do instituto impediria a propositura do ajuste – compreensão há muito superada pelas Cortes Superiores (Tema Repetitivo n. 1.098 do Superior Tribunal de Justiça).

Superada essa questão, a leitura da decisão agravada revela que a temática em debate foi expressamente abordada, com destaque para o fato de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, fixou as seguintes teses:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2.
É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”
(STF,
HC
185.913/DF, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2024).

Do mesmo modo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre o tema e, sem divergências, firmou compreensão idêntica, destacando:

“3. TESE: 3.1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art.28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP).

3.2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5o, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação”
(STJ, REsp n. 1.890.343/SC, Tema 1098, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024).

Ademais, a solução adotada neste feito não é inédita, conforme se extrai dos seguintes julgados:
ApCrim

1005651-43.2021.8.11.0045
, Relator Des. Orlando De Almeida Perri, julgado em 10/março/2025 e
ApCrim 1001640-66.2023.8.11.0023
, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 07/janeiro/2025.

Diante disso, inquestionável que a tese restritiva invocada pela Promotoria de Justiça nas contrarrazões e pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer e
neste
agravo interno está superada pela firme e uníssona compreensão das Cortes Superiores, fixada em julgamento qualificado, circunstância que permitiu o julgamento monocrático, em estrita observância ao art. 51, inciso I-D, alínea
“b”,
do Regimento Interno deste Tribunal.

Em outras palavras, o órgão ministerial oficiante em primeira instância e a Procuradoria de Justiça, tanto no parecer do recurso de apelação quanto neste agravo, limitaram-se a invocar fundamento há muito superado para justificar a inviabilidade da propositura do ANPP, desacompanhado de uma análise mais acurada e condizente com o caso concreto.

Não fosse o bastante, observa-se que, nas razões do presente agravo interno, a Procuradoria de Justiça
inovou
a tese de não cabimento do benefício processual, ao invocar o histórico criminal dos agravados na tentativa de alcançar o êxito do recurso.

No entanto, além de caracterizar indevida inovação recursal, a motivação carece de respaldo probatório, além de vir desacompanhada de apurada análise pela Promotoria de Justiça.

As folhas de antecedentes criminais juntados aos autos revelam que as ações citadas pelo agravante não representam,
prima facie
, impedimento jurídico para a concessão do benefício (id. 274275357).

Quanto ao agravado
José Rodolfo
, consta apenas um outro procedimento penal (ApCrim 1000094-13.2022.8.11.0022) no qual foi reconhecida a ilegalidade das provas obtidas mediante revista pessoal e busca domiciliar, com a consequente absolvição da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, com recurso do Ministério Público desprovido

em sessão de julgamento da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, realizada em 23/maio/2025.

Com relação à agravada
Maria Renata
, por outro lado, não se desconhece que ela figura no polo passivo de ação penal que apura crime posterior ao narrado nestes autos. A apreciação dessa circunstância, todavia, está inserida no juízo de conveniência e oportunidade da Promotoria de Justiça, a quem cabe, com exclusividade, identificar se a existência de uma ação penal por fato superveniente constitui (ou não) óbice à celebração do acordo.

Nessa lógica, é fácil perceber que a alegação do agravante de que haveria
“conduta criminosa habitual, reiterada e quiçá profissional”
, além de não estar cabalmente demonstrada, demanda exame mais aprofundado pela Promotoria de Justiça vinculada ao Juízo de primeiro grau, durante o estudo acerca do oferecimento – ou não – do Acordo de Não Persecução Penal (
sic,
id. 284186358 – pág. 7).

Para arrematar, convém esclarecer que a determinação de retorno dos autos não impõe a celebração compulsória do acordo. Ao revés, a decisão apenas cumpre determinação legal e jurisprudencial que impõe ao Ministério Público o dever de avaliação jurídica fundamentada sobre a concessão ou não do benefício.

Assim, não havendo demonstração de ilegalidade ou erro na decisão agravada, a determinação de retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para avaliação de eventual celebração de Acordo de Não Persecução Penal deve ser mantida.

Por decorrência lógica, uma vez afastada as teses de preclusão e inaplicabilidade do acordo após o recebimento da denúncia, deve ser oportunizado ao Ministério Público o estudo completo das circunstâncias fáticas e processuais dos recorridos para a oferta – ou não – do Acordo de Não Persecução Penal, à luz dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025